Tribunal: TJPA
Processo: 0842899-17.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5808 - Casamento
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842899-17.2022.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FABIO NASCIMENTO CARVALHO DE ANDRADE, AGENOR CASSIO NASCIMENTO CORREIA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0842899-17.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: FIRMINO ARAÚJO DE MATOS

APELADO: AGENOR CASSIO NASCIMENTO CORREIA DE ANDRADE

APELADO: FABIO NASCIMENTO CARVALHO DE ANDRADE

ADVOGADO: KATSON JEAN DE ANDRADE CORREIA – OAB/BA 65.964

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO CONSENSUAL DE REGIME DE BENS NO CASAMENTO ENCAMINHADA AO
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC). SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. JUIZO INCOMPETENTE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1 - Embora a homologação do pedido de alteração consensual do regime de bens no casamento tenha se dado por um juiz togado, verifico que a atuação deste se deu tão somente na fase pré-processual, sem qualquer análise acerca dos requisitos legais para a alteração do regime, o que inviabiliza por completo o ato praticado.

2 – A alteração do regime de bens é admissível desde resguardados os direitos de terceiros (como credores e herdeiros), ou seja, não depende apenas da vontade dos cônjuges, uma vez que tem reflexo imediato e direto no patrimônio dos requerentes, sendo que a alteração do regime de bens dos autores – de comunhão parcial para separação total de bens – poderá acarretar prejuízos a terceiros (possíveis herdeiros desconhecidos, credores, dentre outros), circunstância que inviabiliza o deferimento do pedido, na fase pré-processual.

3 – Recurso conhecido e Provido para reconhecer a incompetência do Órgão Julgador e cassar a sentença guerreada, devendo os autos serem redistribuídos a um dos Juízos da Vara de família para a devida instrução probatória.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, manifestando seu inconformismo contra a sentença homologatória de id. 10987762, proferida pelo MM. Juízo do 1º CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) de Belém, nos autos da AÇÃO DE ALTERAÇÃO CONSENSUAL DE REGIME DE BENS NO CASAMENTO, interposta pelos Apelados.

A sentença objurgada (id. 10987762) homologou o pedido formulado por FABIO

NASCIMENTO DE CARVALHO e AGENOR CASSIO NASCIMENTO CORREIA DE ANDRADE, para alterar o regime de bens adotado por ocasião do casamento de
comunhão parcial de bens
para o de SEPARAÇÃO DE BENS.

Irresignado, o Parquet interpôs o presente recurso de Apelação no id. 10987764, onde em apertada síntese aduz que as partes almejam algo que deve lhes ser atribuído, pelo Poder Judiciário, no exercício da chamada jurisdição voluntária, pretensão que, evidentemente, deve ser direcionada não a centro judiciário de solução de conflitos e cidadania, e sim à vara de família, à qual cabe, regularmente, processar procedimentos dessa natureza.

Alega ainda que, se as demandas relativas a direito de família, como as reguladas nos artigos 731 a 733 do Código de Processo Civil, envolvendo pessoas que, a rigor, não podem ser beneficiárias de gratuidade judicial, puderem ser veiculadas nos centros judiciários de solução de conflitos e cidadania, nos quais não há pagamento de custas judiciais e outras despesas processuais, estará aberto o caminho para que tais unidades do Poder Judiciário passem a ser desaguadouro de centenas (e, em futuro não tão distante, milhares) de pedidos de jurisdição voluntária relativos a divórcio e separação consensuais, extinção consensual de união estável e alteração de regime de bens de casamento, o que não apenas representará evidente desvirtuamento da natureza e da função dos CEJUSC’s, mas também implicará em injustificável e perniciosa perda de receita para o Poder Judiciário em nosso Estado.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja anulado a sentença objurgada.

Contrarrazões ofertados no id.
10987767, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no id. 18274522, onde ratificou a manifestação Ministerial de 1º Grau.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA),

2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da competência do Juízo do CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC de Belém, para em sede de requerimento de mediação pré-processual, homologar o pedido de alteração consensual de regime de bens no casamento (de comunhão parcial de bens para o de Separação de Bens).

Adianto que assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Os Cejuscs atuam tanto em fases pré-processuais, onde a ideia é buscar um acordo entre as partes para evitar a proposição de uma demanda judicial, quanto na seara judicial, onde o processo é enviado na tentativa de uma resolução do conflito, sendo que, a sentença em reclamações pré-processuais é homologada pelo juiz coordenador do Cejusc.

Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e cidadania não estão sujeitos ao pagamento de custas processuais e nem a limite de valor da causa

No entanto, sem querer discutir o inegável sucesso destes Centros Judiciários como uma substancial ferramenta de solução de conflitos e demandas de forma célere e eficaz, evitando desgastes que um processo judicial traz para as partes envolvidas, sejam econômicos, físicos ou emocionais, além de ser um instrumento de desafogamento do tão sobrecarregado Poder Judiciário, tenho que este Órgão é incompetente para homologação de acordo envolvendo mudança de regime de casamento, no âmbito pré-processual. Explico:

A importância do regime de bens para a vida conjugal vai muito além da mera partilha em caso de eventual divórcio, compreendendo ainda a gestão patrimonial dos cônjuges, com repercussões pessoais e profissionais, até aspectos sucessórios.

A alteração do regime de bens foi prevista no Código Civil de 2002, em seu artigo 1.639, § 2º: “[é] admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros”.

O Código de Processo Civil de 2015 dedicou o artigo 734 ao tema, basicamente replicando a redação do Código Civil, acrescentando, todavia, a exposição das razões que justificam a alteração.

Na sistematização da norma, os requisitos legais habitualmente considerados pela doutrina, com sutis diferenciações são: a) autorização judicial; b) pedido de ambos os cônjuges; c) motivação relevante; d) procedência das razões invocadas; e e) ressalva dos direitos de terceiros.

De modo que, a alteração do regime de bens é admissível desde resguardados os direitos de terceiros (como credores e herdeiros), ou seja, não depende apenas da vontade dos cônjuges, uma vez que tem reflexo imediato e direto no patrimônio dos requerentes, sendo que a alteração do regime de bens dos autores – de comunhão parcial para separação total de bens – poderá acarretar prejuízos a terceiros (possíveis herdeiros desconhecidos, credores, dentre outros), circunstância que inviabiliza o deferimento do pedido, em fase pré-processual.

Não se perca de vista que os atos realizados na fase pré-processual pelos Cejuscs não são públicos até que haja prolação da sentença homologatória do acordo, trazendo sérios riscos aos interesses de terceiros, sejam possíveis credores (inclusive o Erário, beneficiário das custas processuais) ou de possíveis herdeiros desconsiderados.

De modo que tal acordo não pode ser homologado pelo magistrado coordenador do Cejusc, tendo em vista que a matéria só poderia ser decidida na via jurisdicional, pelo juiz de família.

Assim, em relação ao pedido de mudança de regime de casamento, assiste razão ao Parquet quando afirma que: “trata-se de procedimento que envolve o cumprimento de formalidades, inclusive a expedição de edital para ampla divulgação acerca da pretensão de alteração do regime de bens, em resguardo de terceiros, não sendo o mesmo, obviamente, compatível com a natureza dos CEJUSC’s, unidades do Poder Judiciário que, como sua própria denominação indica, foram criadas com vistas a viabilizar ao jurisdicionado o tratamento de conflitos por meio diverso do processo judicial”.

Isto porque não há uma relação jurídica processual perante o Cejusc quando o ato é realizado na fase pré-processual, o que faz com que a autocomposição entre os requerentes precisa ser submetido a análise do Juízo de Familiar, no afã de se verificar o cumprimento dos requisitos legais para a modificação do regime de casamento, ora requerido, além da necessidade de pagamento das custas processuais devidas, uma vez que, a priori, não se trata de partes com hipossuficiência financeira.

Portanto, embora a homologação do pedido de alteração consensual de regime de bens no casamento tenha se dado por um juiz togado, verifico que a atuação deste se deu tão somente na fase pré-processual, sem qualquer análise acerca dos requisitos legais para a alteração do regime, o que inviabiliza por completo o ato praticado.

Nesse contexto, impõe-se a anulação da sentença vergastada, pois evidente a necessidade de tramitação do feito, com a respectiva instrução probatória, para os fins que se destina o pedido das partes.

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a incompetência do Órgão Prolator da Sentença, declarando a nulidade da mesma, devendo os autos serem redistribuídos a uma das Varas de família para o prosseguimento do feito, observadas as formalidades legais.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024